Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos ajuizada por adolescente, representado pelo avô paterno, contra a genitora, reconsiderou decisão anterior e reduziu a pensão alimentícia provisória para montante correspondente a 7% (sete por cento) do salário mínimo.
2. O alimentando/agravante, que tem treze anos de idade, está sob a guarda do avô paterno e recebe pensão alimentícia paga pelo pai, arbitrada, em outro processo judicial, no importe de 10% (dez por cento) da renda bruta ou, em caso de extinção da relação empregatícia, em 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios devidos pela genitora devem ser mantidos na quantia inicialmente arbitrada na primeira instância, qual seja, 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de vínculo empregatício formal e a existência de outros filhos são fatores incapazes de, isoladamente, justificar a fixação da prestação alimentícia em valor irrisório. A alimentante/agravada exerce atividade informal como faxineira e, dessa forma, pode cumprir a obrigação alimentar, na proporção de seus ganhos, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
5. Com base no binômio legal necessidade-possibilidade, os alimentos provisórios devem ser estabelecidos em valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo, quantia que, neste momento do processo, representa distribuição equilibrada do encargo alimentar.
6. A pensão alimentícia provisória pode ser revista a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, conforme o art. 13, § 1o, da Lei n. 5.478/68. A análise aprofundada sobre as reais possibilidades da genitora e do avô paterno dependem de dilação probatória, a ser realizada na oportunamente na primeira instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.